Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO. VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liquidação de sentença decorre da iliquidez e da necessidade de apurar a obrigação reconhecida judicialmente, sendo vedada a discussão de novo da lide ou a modificação da sentença que a julgou em sede de liquidação de sentença.
2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.